Tribunal: TJES
Processo: 5000014-10.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-10.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ADRIANA APARECIDA BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000014-10.2023.8.08.0028

APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A

APELAD
A
: ADRIANA APARECIDA BORGES DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU ILEGALIDADE. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO ITAUCARD S/A contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por ADRIANA APARECIDA BORGES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a revisão de contrato de financiamento, adequar a taxa de juros pactuada, declarar a abusividade das tarifas de avaliação e registro do bem e condenar o banco à restituição simples e em dobro de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada; (ii) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; (iii) verificar a legalidade da tarifa de registro de contrato; e (iv) avaliar a incidência da repetição em dobro e da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, sendo admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando demonstrada discrepância significativa em relação à média de mercado (STJ, Temas 25, 26 e 27).

4. Constatado que a taxa de juros contratada (1,93% a.m. e 25,78% a.a.) é inferior à média de mercado à época da contratação (2,03% a.m. e 27,23% a.a.), não há abusividade ou ilegalidade a justificar revisão.

5. A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva (STJ, Tema 958; REsp 1.578.553/SP). No caso, o banco comprovou a realização da avaliação, sendo o valor cobrado (R$ 639,00) compatível e razoável.

6. A tarifa de registro do contrato também é legítima, desde que o registro tenha sido efetivamente realizado e o valor não revele onerosidade desproporcional, o que se verifica no caso concreto (R$ 255,68 em contrato de R$ 61.000,00).

7. Inexistindo cobrança abusiva, não há falar em restituição em dobro, pois ausente má-fé.

8. Diante da total improcedência da pretensão inicial, resta afastada a alegação de sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de juros remuneratórios abaixo da média de mercado não configura abusividade nem autoriza revisão contratual.

2. A tarifa de avaliação do bem dado em garantia é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.

3. A tarifa de registro do contrato é legítima se o registro for efetivamente realizado e o valor se mostrar razoável em relação ao montante financiado.

4. A repetição do indébito em dobro somente é cabível quando comprovada a má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, §1º; CC/2002, arts. 591 e 406; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382 e 539; STJ, REsp 1.061.530/RS; REsp 1.112.879/PR; REsp 1.578.553/SP (Tema 958); TJES, ApCiv 048140065748, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 09/11/2020; TJES, ApCiv 0012587-36.2016.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19/04/2024; TJES, ApCiv 5004258-03.2023.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 09/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo

BANCO ITAUCARD S/A
em face da sentença (ID 16673225) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
contra si ajuizada por
ADRIANA APARECIDA BORGES DA SILVA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Determinar a revisão do contrato de financiamento, adequando a taxa de juros àquela pactuada de 1,93% a.m., com recálculo das parcelas vincendas e devolução dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença;

b) Declarar a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação e registro, condenando o réu à restituição simples dos valores correspondentes, corrigidos monetariamente desde o desembolso;

c) Restituir o valor, em dobro, do excedente cobrado a maior no valor de R$ 8.192,65 (oito mil cento e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos) com correção monetária baseada no IPCA a contar do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% a contar da citação;

d) Restituir o valor de R$ 1.789,36 (mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) correspondente ao dobro da tarifa de registro e avaliação com correção monetária com base no IPCA a contar da data do pagamento e juros de mora de 1% a contar da citação;”

Por fim, o comando sentencial condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 15496928), sustenta a parte recorrente, em síntese, que: (i) não há ilegalidade nos juros remuneratórios diante da inexistência de abusividade das taxas contratadas; (ii) as tarifas de avaliação de bens e registro de contrato não seriam abusivas; (iii) a ausência de má-fé, requisito essencial para a repetição em dobro do indébito, impõe o afastamento desta penalidade; e (iv) houve a sucumbência recíproca.

Contrarrazões (ID 16673230) pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

Cumpre registrar que, nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, há a mitigação do princípio do
pacta sunt servanda
, podendo haver a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem (aplicação do art. 51 do CDC).

Tal entendimento é pacífico no âmbito do C. STJ e deste Sodalício. Vejamos:

(...)
1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda
. Precedentes. (...) (STJ, AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 14/03/2014)

(...)
1. Inserindo-se dentro da relação de consumo o ajuste existente entre as partes, resta claro que o Poder Judiciário poderá suplantar a aplicação do princípio do pacta sunt servanda para, em favor do consumidor, relativizar a aplicação de qualquer cláusula contratual que comprovadamente estabelecer prestações desproporcionais ou se mostrar abusiva e ilegal
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140065748, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020)

Estabelecida tal premissa, verifica-se dos autos que a insurgência recursal se restringe, inicialmente, à abusividade dos juros empregados no contrato entabulado com a instituição financeira (nº 15632165 - cédula de crédito bancário - ID 16672922).

A sentença, ao examinar a questão, assentou que:

“O contrato apresentado prevê taxa de juros remuneratórios de 1,93% a.m., porém, segundo o parecer técnico da autora, a taxa efetivamente aplicada foi de 2,14% a.m., resultando em diferença de R$ 85,34 por parcela. O réu, por sua vez, sustenta que a taxa aplicada corresponde à pactuada e está em consonância com a média de mercado, apresentando laudo próprio.

A análise dos documentos revela que, de fato, o contrato prevê a taxa de 1,93% a.m., mas a planilha de evolução do débito e o cálculo das parcelas indicam a aplicação de taxa superior, o que não foi satisfatoriamente justificado pelo réu. O STJ, em diversos precedentes, admite a revisão da taxa de juros quando demonstrada a cobrança superior à pactuada (REsp 1.061.530/RS, REsp 1.112.879/PR).

Assim, reconheço o direito da autora à revisão do contrato para adequação da taxa de juros àquela expressamente pactuada, qual seja, 1,93% a.m., com recálculo das parcelas vincendas e devolução dos valores pagos a maior”.

Como é cediço, a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Com efeito, entende-se que “
a abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação”

(TJES. 0012587-36.2016.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 19/04/2024).

Nessa linha intelectiva, convém, ainda, citar o posicionamento do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023), também observado na jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO AO TEMPO DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para tanto, haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
Em regra, são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie
. 3) Recurso desprovido. (TJES. 5004258-03.2023.8.08.0021. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0000796-54.2019.8.08.0057. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 10/07/2023)

No caso em voga, a média do mercado para a taxa de juros mensais, em se tratando de crédito para aquisição de veículo, era de 2,03%, ao passo em que a taxa prevista no contrato é de 1,93%.

Da mesma forma ocorre em relação à taxa de juros anual, já que, enquanto a média do mercado à época da contratação era de 27,23%, foi estabelecida no contrato a taxa anual equivalente a 25,78%.

Assim, como se vê, os juros que foram estipulados no contrato firmado entre as partes estão abaixo da tabela do Bacen, de modo que não há que se falar em ilegalidade.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS . DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMPENSAÇÃO E/OU REPETIÇÃO DE VALORES. JUROS REMUNERATÓRIOS.
A cobrança de juros remuneratórios em valor abaixo da Tabela do Bacen não permite a limitação dos juros . Abusividade não reconhecida
. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Ausente revisão dos encargos da normalidade, incabível a descaracterização da mora.REPETIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES . Uma vez não reconhecida a abusividade de encargos contratuais, inviável é a restituição de valores. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50006143020218210128 SÃO MARCOS, Relator.: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 10/08/2022, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA ABUSIVA DE JUROS NÃO EVIDENCIADA. VALOR ABAIXO DA TABELA DO BANCO CENTRAL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos contratos bancários, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a abusividade em relação à taxa média de mercado provocando o desequilíbrio contratual.
II . No caso concreto, evidenciado que a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo pessoal não consignado em deslinde corresponde a 3,61% ao mês e 54,06% ao ano, isto é, referências inferiores à taxa média da tabela do Banco Central para o Banco e época da contratação (5,32% ao mês e 86,18% ao ano), não há falar em abusividade a justificar a revisão dos juros estabelecidos entre as partes
. III. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida . Ônus sucumbencial pela recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3º, CPC. (TJ-GO 5126744-06.2018 .8.09.0128, Relator.: JOSE CARLOS DUARTE, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 29/04/2021)

Dito isso, passo ao exame individualizado das tarifas mencionadas no apelo.

Da tarifa de avaliação do bem

Aduz o apelante que a cobrança da referida tarifa encontra-se expressamente prevista no contrato, e possui consonância com as normas do Conselho Monetário Nacional, especificamente, com a Resolução nº 3.919/10, em vigor desde 01/03/2011, a qual dispõe:

Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

VI - avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;

Sobre o tema, é cediço que o C. STJ possui entendimento submetido à sistemática nos recursos repetitivos (Tema 958), no seguinte sentido:

[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Conclui-se, portanto, que a incidência da tarifa em questão é admitida, desde que: (i) o serviço que justificou sua previsão seja efetivamente prestado e que (ii) não haja onerosidade excessiva.

Neste particular, tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem.

No caso em apreço, o apelante apresentou comprovação de que houve a realização do serviço de avaliação, o que se denota a partir do documento de ID 16673194, não havendo que se falar em ilegalidade da tarifa.

Além disso, observo que trata-se do valor de R$639,00 (seiscentos e trinta e nove reais), o qual é o incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, haja vista estar dentro dos parâmetros legais, de forma que se mostra legítima a referida pactuação.

Da tarifa de registro de contrato

Prosseguindo, em relação à
tarifa de registro de contrato
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça também possui orientação sedimentada em repetitivo, no sentido de que, em regra, é válida a cobrança, sendo admissível a revisão e afastamento apenas em caso de onerosidade excessiva, a ser aferida no caso concreto, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Na hipótese em análise, a cédula de crédito bancário emitida pela apelante (ID 16672922) prevê a cobrança de registro do contrato no valor de R$ 255,68 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Não se tem dúvidas de que o registro do bem foi realizado (ID 16673195) e o valor cobrado, considerando o valor total do pacto (R$ 61.000,00 - sessenta e um mil reais), não indica onerosidade excessiva a justificar a ilegalidade reclamada pela apelada na inicial, pois fixada em patamar razoável em relação ao valor financiado, devendo ser reformada a sentença também quanto ao ponto em destaque.

Diante da fundamentação ora apresentada, resta ausente a violação aos princípios da transparência e da informação, pois expressamente previstos no contrato todos os juros e tarifas incidentes na contratação, de forma individualizada e ressaltada.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação revisional de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
Alegação de que o banco estaria cobrando taxa diversa daquela pactuada. Não acolhimento. Recálculo apresentado pelo autor que não informa o sistema utilizado. Inexistência de ilegalidade no cálculo dos juros por meio do da Tabela Price . Capitalização de juros admitida no caso concreto. Previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
Não verificada violação aos princípios da transparência e boa-fé. Sentença mantida
. Honorários majorados. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1104837-83.2023 .8.26.0002 São Paulo, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 03/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA
.
PRELIMINAR COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ. AFASTAMENTO. PERFEITAMENTE POSSÍVEL OPERAR-SE A REVISÃO CONTRATUAL, SEM SE VISLUMBRAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, TAMPOUCO DA TRANSPARÊNCIA
. MÉRITO . INSURGÊNCIA QUANTO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VALORES COBRADOS ACIMA DOS PACTUADOS. AFASTAMENTO. OS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO SE CONFUNDEM COM O CUSTO EFETIVO TOTAL . PERCENTUAL QUE ENGLOBA DIVERSOS ENCARGOS E DESPESAS INCIDENTES NA OPERAÇÃO E NÃO EXCLUSIVAMENTE OS JUROS REMUNERATÓRIOS. LAUDO ELABORADO MEDIANTE INCIDÊNCIA DOS JUROS SIMPLES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PREJUDICADO . SENTENÇA MANTIDA. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 50018642020238240072, Relator: Stephan K. Radloff, Data de Julgamento: 28/01/2025, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Por fim, os pedidos de repetição em dobro e do reconhecimento da sucumbência recíproca restam prejudicados diante da total reforma do pronunciamento judicial ora recorrido.

Do dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pelo
BANCO ITAUCARD S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença objurgada, julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida (ID 16672925).

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido o recurso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.